Tribunal: TJDFT
Processo: 0703015-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARBITRAMENTO DE ALUGUEIS. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de arbitramento de alugueis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de ser antecipada tutela de urgência em favor da autora/agravante, ex-companheira do réu, para serem de imediato arbitrados alugueres em favor dela como coproprietária de imóvel adquirido no curso da união estável que mantiveram entre si; bem esse que estaria sob posse exclusiva do réu/agravado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ausentes elementos de convicção que atestem o valor de mercado para locação do imóvel litigioso, imprescindível se mostra aguardar a instrução do feito quando deverá ser apurado o real valor locativo. Não é razoável admitir como valor de locação quantia aleatoriamente indicada pela agravante, sob pena de grave risco de enriquecimento sem causa.
4. A necessidade de contraditório e ampla defesa impede o postulado liminar arbitramento de valor de aluguel dada a ausência de base concreta que o permita quantificar (art. 5o, LIV,CF/1988). Quanto ao perigo de dano, está irremediavelmente afastado na hipótese sub judice em que a alegada convivência em união estável foi dissolvida há mais de cinco anos.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. CC, art. 1.319, art. 1.326. CF/1988, art. 5o, LIV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI, 07389518420228070000, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 26/4/2023, p. 12/5/2023. TJDFT, AGI, 07158119420178070000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 14/3/2018, p. 20/3/2018. TJDFT, AGI, 07247708320198070000, Rel. Carlos Rodrigues, 1a Turma Cível, j. 19/2/2020, p. 19/3/2020.